Tribunal: TJES
Processo: 5013445-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Horas Extras
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013445-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: KAROL NEONILLA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE MERA PETIÇÃO AVULSA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ATO NORMATIVO 64/2021. SUPOSTO RECURSO INTERPOSTO SEM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO § ÚNICO DO ARTIGO 932 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao analisar o conteúdo da petição do id. 6568204 supostamente indicado como a petição inicial do recurso, constato que se trata de petição de Informações em Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), com referência aos autos do processo n. 5022036-02.2023.8.08.0048 e nem sequer poderia tramitar neste órgão ad quem e, aparentemente, deveria ter sido apresentado nos autos de origem. Assim, aplicando-se o Ato Normativo 64/2021 ao caso dos autos, não seria possível o processamento da peça na forma que foi apresentada, mostrando-se escorreito o cancelamento da distribuição.

2. Ainda que se considere, hipoteticamente, o peticionamento da agravante como um recurso, notório que lhe falta o requisito de admissibilidade da regularidade formal, pois a ausência de razões recursais impede o exame do inconformismo da parte em relação à decisão de primeiro grau.

3. O § único do artigo 932 do Código de Processo Civil é inaplicável às hipóteses de correção ou complementação do recurso. Precedentes do Col. STJ.

4. Conforme definiu a Corte de Cidadania “os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão”. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.704.745/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013445-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA:
KAROL NEONILLA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra Decisão Monocrática do id. 6586553, que determinou o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id. 7366221), alega o agravante, em síntese, que houve um equívoco na interposição do recurso, pois foram acostados apenas os documentos comprobatórios sem as razões recursais, tratando-se de vício sanável.

Defende que houve apenas um equívoco na juntada da peça e o não conhecimento do recurso implica em formalismo exacerbado.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a Decisão Monocrática, com o consequente prosseguimento do recurso, ou seja, a intimação da agravante para diligenciar o peticionamento e corrigir o equívoco.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões recursais.

Muito bem. Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Ao analisar o conteúdo da petição do id. 6568204 supostamente indicada como a petição inicial do recurso, constato que se trata de petição de Informações em Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), com referência aos autos do processo n. 5022036-02.2023.8.08.0048 e nem sequer poderia tramitar neste órgão
ad quem
e, aparentemente, deveria ter sido apresentado nos autos de origem.

O Ato Normativo 64/2021, cujas disposições têm aplicabilidade a este Segundo Grau de Jurisdição (Ato Normativo 105/2021, art. 2º - Eg. Presidência do TJES), disciplina as hipóteses autorizativas de cancelamento da distribuição, a saber:

Art. 14. Fica autorizado o cancelamento da distribuição quando constatadas as hipóteses que seguem, a teor do artigo 187, do novo Código de Normas da CGJES:

[...]

IV – petição intermediária distribuída eletronicamente como inicial.

Assim, não seria possível o processamento da peça na forma que foi apresentada, mostrando-se escorreito o cancelamento da distribuição.

Ainda que se considere, hipoteticamente, o peticionamento da agravante como um recurso, notório que lhe falta o requisito de admissibilidade da regularidade formal, pois a ausência de razões recursais impede o exame do inconformismo da parte em relação à decisão de primeiro grau.

Entendimento distinto iria de encontro ao princípio da unirrecorribilidade, além de eventual intimação da agravante para sanar esse vício apenas lhe traria um benefício mesmo em ter diligenciado adequadamente na formação do seu recurso, prorrogaria o seu prazo e importaria em clara violação à isonomia. Conclui-se, pois, que o vício em questão é insanável.

Nesse sentido, inaplicável a previsão do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que referido dispositivo não deve ser utilizado para a complementação das razões recursais, veja-se:

[...] 3.
O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.071.421/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023 - sem grifos no original)

[...] 3.
A possibilidade de concessão de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a complementação da fundamentação do recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.588.958/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020 - sem grifos no original)

No mesmo sentido, trago à colação o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INCOMPLETO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
A ausência das razões recursais inviabiliza a análise e a compreensão do inconformismo, impondo a inadmissão do recurso. Precedentes do STJ. II. Não é admitida a interposição de novo recurso/complementação das razões recursais, em virtude da preclusão consumativa
. O entendimento da Corte Superior de Justiça deixa claro que a possibilidade de saneamento dos vícios, prevista no § único, do artigo 932, do CPC, não se aplica à hipótese de complementação das razões recursais. III. O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes do STJ. IV. Recurso não conhecido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001850-65.2017.8.08.0044; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 27/11/2023 - sem grifos no original)

Incide sobre o caso a preclusão consumativa, o que obsta o conhecimento de qualquer ato da recorrente para melhorar ou adequar as suas razões recursais no momento posterior à interposição.

Conforme definiu a Corte de Cidadania “os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão”. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.704.745/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a Decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

RELATOR: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.